Tribunal: TJES
Processo: 5007503-17.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007503-17.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADI APARECIDA DE OLIVEIRA PEREIRA MARTINS

AGRAVADO: NOVA AUTOMOTOR LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO E VÍCIO CONSTITUTIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial proposta por NOVA AUTOMOTOR LTDA., rejeitou alegações de prescrição e vício constitutivo dos cheques executados, articuladas pela agravante em sede de exceção de pré-executividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação executiva encontra-se fulminada pela prescrição, em razão do decurso de prazo superior a seis meses contados da expiração do prazo de apresentação dos cheques; (ii) estabelecer se há vício constitutivo nos títulos executados pela ausência de comprovação da apresentação dos cheques ao banco sacado, apto a justificar a extinção da execução por meio de exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional da ação executiva fundada em cheque é de seis meses, contados do término do prazo de apresentação (art. 59 da Lei nº 7.357/1985), que, para cheques da mesma praça, é de 30 dias contados da emissão (art. 33 da mesma lei).

Tendo os cheques sido emitidos em 07/05/2013, o prazo de apresentação expirou em 06/06/2013, iniciando-se, então, o prazo prescricional que findaria em 05/12/2013, mesma data em que foi ajuizada a execução, afastando-se, assim, a alegação de prescrição.

O ajuizamento tempestivo da ação executiva interrompe a prescrição, conforme os arts. 202, I, do CC/2002, e 240, § 1º, do CPC/2015, sendo irrelevante, para esse fim, o insucesso na notificação extrajudicial por AR.

A ausência de comprovação da apresentação dos cheques ao banco sacado constitui matéria que demanda dilação probatória, insuscetível de ser analisada por meio de exceção de pré-executividade, instrumento processual restrito a matérias de ordem pública aferíveis de plano.

A jurisprudência reconhece que a exceção de pré-executividade somente é cabível quando não houver necessidade de produção de provas e tratar-se de matéria que possa obstar o prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional de seis meses para propositura da ação executiva fundada em cheque inicia-se após o término do prazo de apresentação, conforme previsão da Lei do Cheque.

A propositura da execução dentro do prazo legal, ainda que a citação se frustre, interrompe validamente a prescrição, com efeitos retroativos à data do ajuizamento.

A alegação de ausência de apresentação do cheque ao banco sacado exige dilação probatória e não pode ser conhecida por exceção de pré-executividade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto proferido pelo Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
ADI APARECIDA DE OLIVEIRA PEREIRA MARTINS
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus (Id nº 61226536, do processo de origem), que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em seu desfavor por
NOVA AUTOMOTOR LTDA.
, rejeitou a argumentos relativos à prescrição e à existência de vício constitutivo dos títulos exequendos articulados em sede de exceção de pré-executividade.

Em suas razões recursais (evento nº 13678136), a agravante sustenta, em síntese, que
(i)
a ação executiva está fulminada pela prescrição executória, uma vez que o cheque é ordem de pagamento à vista (art. 32 da Lei nº 7.357/1985), e o termo inicial do prazo prescricional de 6 (seis) meses (art. 59 da Lei nº 7.357/1985) deve ser contado da data de emissão do título (07/05/2013);
(ii)
inexiste causa interruptiva da prescrição, seja por protesto cambial, seja por ato extrajudicial, dado que a notificação via AR foi frustrada com o motivo "ausente 3X", o que a torna inválida; (iii) a execução é nula por ausência de comprovação de apresentação dos cheques executados, sendo este um vício constitutivo e requisito de exigibilidade do título (art. 803, I, do CPC/2015), argumentando que, sendo o banco sacado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e não havendo prova de apresentação nesse banco, a execução deve ser extinta.

Sustenta a agravante que o prazo prescricional de 6 (seis) meses deve ser deflagrado a partir da data de emissão do cheque, qual seja, 07/05/2013, por força do comando normativo que confere ao cheque a natureza de ordem de pagamento à vista (art. 32 da Lei nº 7.357/1985).

A contagem do prazo prescricional do cheque, que, de fato, é regulado pelo Artigo 59 da Lei n.º 7.357/1985:

Art. 59 Prescrevem em 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, a ação que o art. 47 desta Lei assegura ao portador.

Para os cheques emitidos na mesma praça, o prazo de apresentação é de 30 (trinta) dias, conforme o Art. 33, caput, da Lei n.º 7.357/1985. Considerando a data de emissão dos títulos em 07/05/2013, o prazo de apresentação de 30 (trinta) dias expirou em 06/06/2013.

Assim, o prazo prescricional executivo de 6 (seis) meses (art. 59 da Lei nº 7.357/1985) iniciou sua fluência a partir da expiração do prazo de apresentação, ou seja, em 05/06/2013, de forma que o termo final para a propositura da ação de execução de título extrajudicial seria, portanto, 05/12/2013, data de aforamento da ação executiva originária, o que afasta a tese de prescrição.

Ademais, no que tange à alegação de que a prescrição ocorreu no curso da suspensão do feito, observa-se que, uma vez ajuizada a ação tempestivamente (05/12/2013), a interrupção do prazo prescricional se deu pelo despacho que ordenou a citação (art. 202, I, do CC/02), retroagindo à data da propositura da demanda (art. 240, § 1º, do CPC), o que afasta a argumentação sobre a validade da notificação extrajudicial.

Por fim, no tocante a ausência de prova de apresentação dos cheques no banco sacado, cuida-se de matéria que demanda dilação probatória, portanto, insuscetível de conhecimento pela via da exceção de pré-executividade, principalmente diante presunção de legitimidade dos títulos de crédito, cuja desconstituição demanda prova em sentido contrário. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Inconformismo em face de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Correção. A exceção de pré-executividade não constitui meio processual adequado para a discussão de excesso de execução. A jurisprudência pátria firmou entendimento de que tal medida somente é admitida nas hipóteses em que se verifique a ausência de pressupostos processuais da execução, quando se tratar de matéria de ordem pública capaz de obstar o seu regular prosseguimento, e ainda, que possa ser observada sem necessidade de dilação probatória. Precedentes. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2221078-61.2025.8.26.0000; Relator (a): Rogério Danna Chaib; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/10/2025; Data de Registro: 02/10/2025) (TJSP; AI 2221078-61.2025.8.26.0000; São Bernardo do Campo; Décima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rogério Danna Chaib; Julg. 02/10/2025)

Diante de todo o exposto
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
NEGO
-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)